Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-57.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000263-57.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SCHMITT - CPF: 019.571.129-72 (APELADO), WILMAR JOSE SCHMITT - CPF: 517.966.439-04 (APELADO), MARIA RAQUEL IMHOF SCHMITT - CPF: 739.758.699-68 (APELADO), BEATRIS REGINA SCHMITT EWALD - CPF: 692.703.849-34 (APELADO), MARCIO ADRIANO EWALD - CPF: 692.703.259-20 (APELADO), ALZINA WINTER SCHMITT - CPF: 352.364.349-04 (APELADO), NATASCHA VERIDIANE SCHMITT - CPF: 007.379.139-32 (ADVOGADO), RUI CARNEIRO SAMPAIO - CPF: 044.330.289-83 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), BERNARDO DE ANDRADE DA ROCHA LOURES - CPF: 087.839.179-77 (ADVOGADO), EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - CPF: 019.086.165-71 (ADVOGADO), EDGAR JUAREZ SCHMITT - CPF: 248.367.379-15 (APELADO), ELFRIEDE CIMENTI SCHMIDT - CPF: 651.791.379-34 (APELADO), OTILIA SCHMITT FERREIRA - CPF: 474.892.009-20 (APELADO), IVO SCHMITT - CPF: 103.945.679-00 (APELADO), DULCE CHIODINI SCHMITT - CPF: 654.479.139-34 (APELADO), GUIDO FRANCISCO SCHMITT - CPF: 103.913.989-20 (APELADO), LORI BRANDENBURG SCHMITT - CPF: 889.935.909-15 (APELADO), CLARIBEL SCHMITT - CPF: 466.250.709-04 (APELADO), RUTH IZABELA SCHMITT - CPF: 356.894.989-04 (APELADO), DANTE LUIS SCHMITT - CPF: 218.711.089-34 (APELADO), MARCOS AURELIO SCHMITT - CPF: 072.728.049-04 (APELADO), MARCOS AURELIO SCHMITT BORGES - CPF: 455.382.559-72 (ADVOGADO), ELIANE SCHMITT DE BEM - CPF: 008.389.739-90 (APELADO), SERGIO LUIZ ROSA DE BEM - CPF: 005.965.319-15 (APELADO), ALCEU JONNY ROMAO - CPF: 293.722.839-91 (APELADO), TANIA MARA HAFERMANN ROMAO - CPF: 482.140.789-20 (APELADO), ANA LUCIA HAFERMANN MARCATTO - CPF: 948.751.629-87 (APELADO), GILBERTO OSCAR MARCATTO - CPF: 351.482.769-91 (APELADO), ELIDA FATIMA DE SOUZA HAFERMANN - CPF: 415.492.799-04 (APELADO), VALMIR JOSE HAFERMANN - CPF: 474.069.509-00 (APELADO), JANICE HAFERMANN BREITHAUPT - CPF: 597.439.309-06 (APELADO), LYDIA SCHMITT ERSCHING - CPF: 310.453.169-20 (APELADO), EMILIA BERNARDETE SCHMITT TORINELLI - CPF: 885.467.139-87 (APELADO), MARCELO LOURIVAL NETTO DE CAMPOS - CPF: 341.557.679-53 (APELADO), CARLOS NORBERTO HAFERMANN - CPF: 310.458.049-91 (APELADO), MARILIA HAFERMANN - CPF: 789.337.739-91 (APELADO), MARIA SCHMITT GASCHO - CPF: 034.976.809-90 (APELADO), JOANNA BENG SCHMITT - CPF: 050.150.249-16 (APELADO), CESAR RICARDO HAFERMANN - CPF: 715.906.769-04 (APELADO), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (ADVOGADO), BRUNNA LORHANE DE SA BRAGA - CPF: 148.656.657-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Anulação integral da sentença de primeiro grau em acórdão anterior. Coisa julgada. Prevalência do dispositivo sobre a fundamentação. Ausência de título executivo judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, acolheu a impugnação e extinguiu a execução. O juízo de primeiro grau entendeu que o acórdão proferido na Ação Reivindicatória correlata, ao anular a sentença sem ressalvas no dispositivo, resultou na anulação integral do título judicial, inclusive do capítulo referente à condenação em honorários. O Apelante sustenta que a anulação teria sido parcial, cingida apenas a um grupo de réus, conforme a fundamentação do voto, e não em relação à condenação dos demais réus.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a anulação integral da sentença de primeiro grau pelo acórdão proferido na Ação Reivindicatória se deu apenas em relação a um grupo de réus, ou se atingiu o título judicial em sua totalidade; (
ii
) qual elemento do provimento judicial (dispositivo ou fundamentação/voto) deve prevalecer para delimitar o alcance da anulação, em observância à autoridade da coisa julgada; e (
iii
) se a ausência de título executivo judicial válido, em razão da anulação integral da sentença, justifica a extinção do Cumprimento de Sentença.

III. Razões de decidir

3.
O Direito Processual Civil brasileiro é claro ao estabelecer que a coisa julgada recai unicamente sobre o dispositivo da decisão judicial, não se estendendo aos motivos ou à verdade dos fatos estabelecida na fundamentação, conforme o disposto no art. 504, I, do CPC
.

4. O Acórdão transitado em julgado, no caso concreto, acolheu a preliminar e proveu o recurso nos termos do voto do relator, cujo dispositivo não fez qualquer ressalva ou limitação à anulação. A alegação de que a

rati
o

decidend
i
(fundamentação do voto) indicava a anulação parcial não pode prevalecer sobre o comando expresso do dispositivo, que determinou a anulação da sentença por inteiro.

5. Cabia ao ora Apelante, à época da publicação do Acórdão, se entendesse haver contradição ou omissão entre o dispositivo e a fundamentação, opor Embargos de Declaração para sanar o vício e obter um provimento que limitasse o alcance da anulação e preservasse o capítulo dos honorários.

6. Diante do trânsito em julgado do Acórdão sem a devida alteração por meio recursal, impera o teor do dispositivo. A anulação integral da sentença implica na ausência de título executivo judicial para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que justifica a extinção do Cumprimento de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. No sistema processual civil, o que adquire a imutabilidade da coisa julgada é o comando contido no dispositivo da decisão judicial, não se estendendo à sua fundamentação, consoante o disposto no art. 504, I, do Código de Processo Civil. 2. Em caso de contradição não sanada pela via recursal adequada (Embargos de Declaração), a anulação de uma sentença, quando proferida em dispositivo de acórdão de forma integral e sem ressalvas, prevalece sobre eventual intenção de anulação parcial contida apenas na fundamentação, resultando na ausência de título executivo judicial
."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 504, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1298914 RJ; STJ -
AgInt
no REsp n. 1.899.102/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ROBERTO ALVIM, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de "Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios", ajuizada pel
o
apelante contra MARIA SCHMITT GASCHO
e outros
, acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, por entender que o acórdão proferido na Ação Reivindicatória correlata, ao anular a sentença sem delimitações no dispositivo, prevalece pela anulação da sentença na íntegra, inexistindo, portanto, título executivo judicial para cobrança dos honorários advocatícios, além de condenar o autor (exequente/apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a r. sentença recorrida que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença é nula, por não ter aplicado corretamente as normas que regem a espécie em exame.

Assevera que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Recurso de Apelação interposto na Ação Reivindicatória correlata (que deu origem aos honorários), anulou a sentença de primeiro grau tão somente em relação à Família
Paleare
, e não integralmente, como entendeu o Juízo
a quo
.

Aduz que a anulação da sentença se deu em sede de preliminar, no âmbito do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Usucapião (apenso), mas que a nulidade atinge somente os membros da Família
Paleare
, uma vez que o voto do Desembargador Relator foi explícito ao anotar que os fundamentos da improcedência da reivindicatória não mais subsistiam "quanto à família
Paleare
"
.

Defende que a Ação Reivindicatória
versa sobre a posse de áreas individualizadas e demarcadas, de modo que a nulidade da sentença em relação a uma família não impede a manutenção e o prosseguimento da ação quanto aos outros réus, cujas posses foram reconhecidas pelo Juízo original (Mauri Xavier Lopes e
Antonio
Aparecido da Silva).

Enfatiza
que o dispositivo do acórdão, ao constar "à unanimidade, acolheram a preliminar, provendo o recurso, nos termos do voto do relator", deve ser interpretado em conjunto com a fundamentação do voto, que restringiu a nulidade à Família
Paleare
.

Pede, pois, o recebimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja declarada a nulidade da sentença apelada e ordenada a determinação do prosseguimento do Cumprimento de Sentença
.

Os Apelados pugnam pela manutenção integral da r. sentença, sustentando que o acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ação originária (Reivindicatória) anulou a sentença de primeiro grau em sua totalidade, e não apenas parcialmente, como pretende o Apelante.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside na interpretação do alcance da decisão colegiada proferida no feito principal (Ação Reivindicatória), especificamente sobre se houve a anulação integral
da sentença de primeiro grau ou se o capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi preservado.

O Juízo
a quo
, em sua fundamentação, acolheu a tese dos Impugnantes/Apelados, decidindo que:

"Como o acórdão transitou da forma que se encontra, prevalece o conteúdo do dispositivo e, portanto, deve-se reconhecer a anulação da sentença na íntegra. Por consequência, não há título a ser executado
".

O Apelante, por sua vez, sustenta que a leitura da fundamentação do voto no acórdão demonstra a intenção de anular a sentença apenas
em relação a parte dos réus (Família
Paleare
), mantendo-a
incólume
quanto à sucumbência dos demais réus, o que permitiria a execução dos honorários.

Com a máxima vênia à tese do ilustre Apelante, o Direito Processual Civil brasileiro é claro ao delimitar os efeitos da decisão judicial: o que adquire a imutabilidade da coisa julgada é o comando contido no dispositivo da decisão, não se estendendo à fundamentação
.

O art. 504 do Código de Processo Civil (CPC)
é categórico:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Compulsando-se o teor do Acórdão, conforme a descrição das partes, o dispositivo proferido determinou:
“À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”
(Id. 314185870 - Pág. 54).

O vot
o
da Turma Julgadora, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri,
proferido em 12 de dezembro de 2012,
assim destacou:

A presente reivindicatória tem por objeto uma propriedade rural cuja posse era exercida, em parte, por Eloir Cesar
Paleare
e seus familiares, outra porção por
Antonio
Aparecido da Silva e sua esposa e a terceira parte por Mauri Xavier Lopes e sua esposa.

A sentença que decretou a improcedência da ação, na parte que diz respeito à família
Paleare
, acolheu a tese de usucapião extraordinário, em decorrência da procedência da ação que tramitava em apenso, movida por eles.

Contudo, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade de sentença nos autos do recurso de apelação decorrente da falta de citação pessoal de parte dos
confinantes, assim como pela citação irregular dos demais interessados, não mais subsistem os fundamentos que levaram à improcedência desta demanda quanto à família
Paleare
.

Diante disso, anulo a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, em face da evidente prejudicialidade existente entre aqueles autos da ação de usucapião e a presente reivindicatória.

É como voto.

Se, de fato, a fundamentação do voto continha a intenção de ressalvar a anulação apenas para alguns réus, a parte interessada (o ora Apelante) tinha o ônus processual de opor Embargos de Declaração para sanar a alegada contradição ou omissão entre o decisum (dispositivo) e a
ratio

decidendi
(fundamentação), de modo a obter um provimento judicial que expressamente limitasse o alcance da anulação e preservasse o capítulo dos honorários.

Uma vez que o Acórdão transitou em julgado sem tal esclarecimento ou modificação, impera o seu dispositivo, que, ao acolher a preliminar de nulidade e prover o recurso sem ressalvas, anulou a sentença por inteiro. Se a sentença original que condenou em honorários não mais existe no mundo jurídico, inexiste o título executivo judicial a amparar o Cumprimento de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: prevalece o teor do dispositivo sobre a ementa ou a fundamentação, quando não sanada a contradição pela via recursal adequada

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA. COISA JULGADA. PARTE
DISPOSITIVA.
MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA.
[...]
3. É a parte dispositiva da sentença que alcança a autoridade da coisa julgada; a motivação empregada, quando muito, apenas pode ser utilizada para melhor compreender o alcance do provimento obtido. inteligência dos

art
s
. 468 e 469, I, do CPC/1973 e 503, caput, e 504, I, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno
desprovido.

(STJ -

AgIn
t
no

AREs
p
: 1298914 RJ 2018/0123217-4, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
03/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."

[...]
3. Agravo Interno não provido.

(
AgIn
t
no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,

DJ
e
de 16/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

1. Tem-se que, existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado.

Precedentes:

AgRg
no
AgRg
no
AREsp
515.791/RJ.7, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
03/02/2015;
AgRg
no
AREsp
337.075/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe
11/10/2013; REsp 594.372/PE, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 14/03/
2005;
2. No caso dos autos, transitado em julgado o acórdão que negou provimento à apelação Estatal e à remessa necessária, restou mantida a sentença na parte em que concedeu os juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar do vencimento do título. Por outro lado, a apelação do particular foi provida para aplicar juros moratórios de 1% a partir da citação.

3. Assim, deve ser prestigiado o dispositivo do julgado da apelação, adequando-o ao histórico do processo, sob pena de afronta à coisa julgada.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.450.106/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/4/2015,

DJ
e
de 14/4/2015.)

A manutenção da sentença executada, em relação apenas aos honorários, constituiria uma ofensa à autoridade da coisa julgada
do acórdão posterior e uma violação direta ao art. 504 do CPC.

Portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a ausência de título executivo judicial válido, por força da anulação integral da sentença, encontra-se juridicamente correta
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao Recurso de Apelação.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos dos Apelados, mantida a condenação de primeiro grau nas demais cominações.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026